Tribunal: TJMT
Processo: 1032654-82.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032654-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO MACIEL VAZ ARAUJO - CPF: 345.177.128-42 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA - CPF: 049.398.331-78 (APELADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ADRIANO DE LIMA PLENS - CPF: 002.262.131-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ALEGADA FRAUDE EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente Ação Cautelar de Arresto, ajuizada com o objetivo de obter o sequestro de valores alegadamente pagos em transação fraudulenta na aquisição de imóvel anunciado em plataforma online. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando o autor às custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber:

(i) se os elementos probatórios apresentados demonstram a ocorrência de fraude ou má-fé por parte dos réus; e
(ii) se estão presentes os requisitos essenciais para concessão da medida cautelar de arresto, considerado o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo autor, como contrato de compra e venda, boletim de ocorrência e comprovantes de transferência bancária, não demonstram de forma inequívoca a prática de fraude ou má-fé pelos réus.
4. A ausência de elementos probatórios que evidenciem de forma clara o fumus boni iuris impede a concessão da medida cautelar pleiteada. Além disso, a ação cautelar não se presta a analisar questões de nulidade contratual, reservadas à via principal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A demonstração inequívoca do fumus boni iuris é requisito essencial à concessão da medida cautelar de arresto, sendo insuficiente a mera alegação de fraude sem elementos probatórios robustos.
2. Questões relativas à nulidade ou regularidade de contratos devem ser discutidas em ação principal, logo, não cabe à ação cautelar substituí-la.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º e §11; art. 98, §3º; art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por Francisco Maciel Vaz Araujo.

AÇÃO:
Trata-se de Ação Cautelar de Arresto movida por Francisco Maciel Vaz Araujo em face de Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Silva, tendo como objetivo o sequestro de valores em decorrência de alegado golpe sofrido na aquisição de imóvel.

SENTENÇA:
julgou improcedente, com resolução do mérito, os pedidos da ação cautelar de arresto com pedido liminar ajuizada por Francisco Maciel Vaz Araujo em desfavor de Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Plens, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

APELAÇÃO:
O apelante sustenta, em síntese, que os réus, ao anunciarem o imóvel e realizarem a negociação, omitiram informações cruciais e induziram o autor a erro. Destaca que os réus asseguraram que o imóvel não possuía qualquer pendência ou irregularidade e que o único encargo seria a regularização da escritura. Todavia, afirma que, após a conclusão do negócio, verificou a impossibilidade de regularização do bem, o que evidencia o caráter fraudulento da transação.

Ressalta que foram anexados aos autos documentos que corroboram suas alegações, como o contrato de compra e venda, comprovantes de transferência bancária, boletim de ocorrência e comunicações realizadas com os réus.

Alega que o conjunto probatório apresentado demonstra claramente que foi vítima de um golpe.

Sustenta que, no momento da negociação, encontrava-se em situação de vulnerabilidade, eis que sua esposa estava grávida de nove meses e ambos buscavam adquirir um imóvel para estabelecerem sua residência familiar. Alega que essa circunstância foi explorada pelos réus para concretizar a fraude.

Afirma que a sentença ignorou a relevância das provas apresentadas e foi proferida sem a devida instrução probatória. Argumenta que a decisão se baseou apenas em uma análise superficial das alegações e documentos, sem aprofundar a apuração da veracidade dos fatos narrados.

Alega que o arresto dos valores transferidos é essencial para resguardar seus direitos e evitar que os réus disponham dos recursos oriundos do negócio fraudulento. Argumenta que o deferimento do arresto é medida cautelar necessária diante da robustez dos indícios apresentados.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ocorrência de fraude e o deferimento do arresto dos valores transferidos aos réus.

É o relatório.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por Francisco Maciel Vaz Araujo.

AÇÃO:
Trata-se de Ação Cautelar de Arresto movida por Francisco Maciel Vaz Araujo em face de Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Silva, tendo como objetivo o sequestro de valores em decorrência de alegado golpe sofrido na aquisição de imóvel.

SENTENÇA:
julgou improcedente, com resolução do mérito, os pedidos da ação cautelar de arresto com pedido liminar ajuizada por Francisco Maciel Vaz Araujo em desfavor de Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Plens, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

O autor, Francisco Maciel Vaz Araujo, ajuizou Ação Cautelar de Arresto em razão de um alegado golpe sofrido durante a negociação de um imóvel anunciado no site OLX pelos réus, Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Silva. Narra que, ao adquirir o imóvel pelo valor de R$ 80.000,00, constatou posteriormente que o bem apresentava irregularidades, o que o levou a acreditar que se tratava de fraude.

Em suas alegações, o autor detalha que foi atraído pelo anúncio do imóvel, que parecia legítimo, e após conversas iniciais com o réu Adriano, visitou o local com sua esposa, grávida de nove meses. Durante a visita, foi assegurado pelos réus que não havia pendências relacionadas ao bem. O contrato de compra e venda foi firmado e os pagamentos foram efetuados em duas transferências bancárias, no total de R$ 80.000,00. Posteriormente, o autor descobriu a impossibilidade de regularizar o imóvel, vez que o imóvel estava registrado em nome de terceiro e com um débito de R$250.000,00.

A ação foi ajuizada por Francisco Maciel Vaz Araujo contra Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Silva, os supostos vendedores do imóvel.

Em contestação, os réus argumentaram que o negócio foi realizado de forma transparente e que o autor teve pleno conhecimento de todas as condições antes de firmar o contrato, notadamente porque houve apenas a venda do ágio do imóvel e não a sua propriedade. Sustentaram que a inexistência de escritura foi previamente informada e que a responsabilidade pela regularização do imóvel foi assumida pelo comprador no momento da assinatura do contrato. Negaram qualquer prática fraudulenta e alegaram que a transação foi concluída com base na boa-fé das partes.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor, por entender que não houve comprovação suficiente para caracterizar o golpe alegado. Na fundamentação, o magistrado destacou que as evidências apresentadas pelo autor, como o boletim de ocorrência e os comprovantes de transferência bancária, não demonstraram irregularidades atribuíveis aos réus de forma inequívoca. Assim, o pedido de arresto foi indeferido e o processo extinto com resolução de mérito, conforme o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia do recurso reside na análise sobre a existência de elementos probatórios que comprovem a prática de fraude pelos réus, Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezes Gualberto Silva, durante a negociação do imóvel, o que justificaria a reforma da sentença de improcedência e o deferimento do pedido de arresto dos valores transferidos pelo autor, Francisco Maciel Vaz Araujo.

Pois bem.

Conforme narrado, o autor baseia sua pretensão nos documentos apresentados, entre eles, o contrato de compra e venda, boletim de ocorrência, comprovantes de transferência bancária e comunicações realizadas com os réus. Contudo, como bem apontado na sentença de origem, esses elementos, embora indiquem a existência de uma relação contratual entre as partes, não apresentam força probatória suficiente, no presente momento, para demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de fraude ou má-fé.

Ao que consta, na negociação estabelecida, ficou pactuado que caberia ao adquirente, ora apelante, a regularização da escritura do imóvel. Nessas condições, os réus alegam que a ausência de escritura foi devidamente informada antes da conclusão do negócio, e que o autor concordou com tal condição.

Esses aspectos demonstram, à primeira vista, que o negócio jurídico foi celebrado com ciência das partes quanto às suas obrigações.

O boletim de ocorrência, por sua vez, não constitui prova suficiente da ocorrência de fraude, eis que se limita a registrar os fatos narrados pelo autor, sem qualquer apuração conclusiva que vincule os réus à prática de atos ilícitos. Os comprovantes de transferência bancária, embora evidenciem o pagamento do valor acordado, não comprovam que tal transação ocorreu sob circunstâncias fraudulentas.

A ação cautelar de arresto exige, como requisitos essenciais, a demonstração do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano iminente). No presente caso, embora o autor tenha demonstrado a existência de uma relação contratual, os documentos apresentados não são suficientes para evidenciar, com a clareza necessária, a prática de fraude pelos réus.

Além disso, a natureza cautelar do arresto não se presta a uma análise aprofundada da validade do contrato firmado entre as partes. Como bem apontado pelo juízo de origem, questões relacionadas à nulidade ou regularidade do contrato devem ser discutidas em ação principal, que permita a ampla instrução probatória, vez que não cabe à ação cautelar substituir-se a tal demanda.

Portanto, considerado a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a ocorrência de fraude ou má-fé por parte dos réus, e diante da necessidade de aprofundamento da matéria em ação principal própria, é caso de manter a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter inalterada a sentença impugnada. Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024